Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751324-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: PATRICIA GOMES DAS NEVES D E C I S Ã O A agravante protocoliza petição de ID Num. 55770091, que intitula de embargos de declaração, por meio da qual se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto, em razão da deserção (ID Num. 55585561). Alega que, diferentemente do fundamento da decisão, o preparo foi devidamente recolhido, pois no ato da interposição do agravo de instrumento foi juntada, segundo afirma, “a guia de preparo devidamente quitada” (ID Num. 55770091), e, após intimada nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, recolhera novo preparo. Assevera que recolhera, de forma desnecessária, o preparo em dobro. Requer seja anulada a decisão em epígrafe e atribuição de efeito infringente. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do decisum por intermédio dos embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Na hipótese, a agravante/requerente nem mesmo indica qualquer dos vícios enumerados no dispositivo legal, que ensejaria a oposição de embargos de declaração. Embora atribua a denominação de “embargos de declaração” à petição de ID Num. 55770091, limita-se a requerer o conhecimento do agravo de instrumento, sob alegação de que o preparo fora devidamente recolhido. Trata-se, portanto, de pedido de reconsideração, que não equivale ao recurso de embargos de declaração e, por isso, não enseja a interrupção do prazo recursal. No que tange ao argumento da requerente, melhor sorte não lhe assiste. Conforme ressaltado na decisão contra a qual se insurge, no ato de interposição do agravo de instrumento não foi comprovado o recolhimento do correspondente preparo recursal. Por isso, foi-lhe conferida oportunidade de fezê-lo, em conformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC (ID Num. 54083354). Ocorre que o pagamento foi realizado de forma simples (IDs Num. 54440704 e Num. 54440703), o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, o CPC, segundo o qual não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, o recolhimento será em dobro. Diferentemente da compreensão equivocada da agravante/requerente, o documento de ID 54031967 não comprova o recolhimento do preparo, conforme expressamente consignado na decisão de (ID Num. 54083354), por isso lhe foi conferida oportunidade para sanar o vício. Caso o documento em referência comprovasse o pagamento do preparo, não haveria necessidade de assegurar à agravante/requerente prazo para recolher em dobro. Portanto, o preparo foi recolhido de forma simples, não satisfazendo o disposto no art. 1.007, §4o, do Estatuto Processual Civil. Dessa forma, recebo a petição de ID Num. 55770091 como PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap